Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707910-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0001099-28.2013.8.07.0018, assim redigida: “Nada a prover com relação à petição id 54447685 e id 54980138, tendo em vista que a questão já foi devidamente apreciada nos autos. Esclareço, ainda, que todos os pedidos de decote de honorários contratuais são de pronto deferidos, desde que sejam feitos antes da expedição do requisitório, como é o caso dos autos. Os autos permanecerão arquivados até o pagamento dos requisitórios id 31354833 e id 53607996.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 15446987) sustenta o agravante, em breve síntese, ter efetuado o requerimento de destaque do valor referente aos honorários contratuais na petição que deflagrou a fase de cumprimento da sentença. Argumenta que mesmo após a determinação de retificação do precatório a ser expedido em favor do credor representado pelo ora recorrente não houve o destaque da quantia relativa aos honorários contratuais Afirma que a Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, passou a admitir expressamente a possibilidade de destaque, em precatório, do valor dos honorários contratuais. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada nova retificação do precatório com o destaque do valor referente aos honorários contratuais em patamar correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito principal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15446988 e Id. 15446988). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de obtenção de algum proveito à esfera jurídica da parte recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. A decisão impugnada limitou-se a consignar que a questão suscitada pelo recorrente já foi previamente decidida. Aliás, como ressalta o próprio recorrente nas razões do seu recurso (fl. 4, Id. 15446987), a questão do destaque no precatório do valor referente aos honorários contratuais já foi objeto de deliberação no agravo de instrumento no 0710103-63.2017.8.07.0000. Na ocasião, o acórdão decidiu, em síntese, o seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE No 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. APLICAÇÃO SOMENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO. 1. Nos termos do art. 4o, §2o, da Lei Complementar no 769/2008, "O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.". 2. A jurisprudência mais atual do colendo Supremo Tribunal Federal tem esclarecido que o entendimento sufragado pela Súmula Vinculante no 47 diz respeito, tão somente, aos honorários advocatícios de sucumbência, não se aplicando aos honorários contratuais. 3. Em que pese a impossibilidade de expedição de RPV para pagamento dos honorários contratuais, cediço que é possível a sua expedição para pagamento dos honorários de sucumbência, nos termos do entendimento das Cortes Superiores. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1120303, 07101036320178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 14/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, assim, que o objeto do presente recurso já foi anteriormente resolvido por meio do julgamento acima referido, razão pela qual a questão foi acobertada pelos efeitos da preclusão. Convém ressaltar, aliás, que o mencionado ato infralegal expedido pelo CNJ não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode interferir nos efeitos dos atos processuais já alcançados pela preclusão. O agravante, em verdade, insiste na rediscussão de questão já objeto de delibereação judicial. No entanto, é necessário assinalar que não subsiste interesse da parte no exame de tema que foi atingido pelos efeitos da preclusão. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma alteração na situação jurídica ora reinante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 4 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator